Tribunal: TJDFT
Processo: 0745160-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS CRÉDITOS. CONSULTA AO SISTEMA eRIDFT. CREDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferida penhora de veículo já constrito em processo diverso, e pesquisa de imóveis no sistema eRIDFT, formulados pela exequente em sede de cumprimento de sentença.
2. A existência de penhora anterior sobre veículo automotor não impede nova constrição, desde que respeitada a preferência dos créditos, a teor do artigo 908 do Código de Processo Civil.
3. Sendo a credora beneficiária da justiça gratuita, o que lhe confere, dentre outras hipóteses, a isenção de emolumentos, deve ser-lhe franqueada a consulta ao sistema eRIDFT pelo juízo, em atenção ao princípio da cooperação.
4. Recurso conhecido e provido.